Tribunal: TJES
Processo: 5000053-15.2020.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-15.2020.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira visando à reforma da sentença que declarou a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, considerando a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ).

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, desde que comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

No caso em tela, a instituição financeira apresentou o termo de avaliação de veículo (Id. nº 10923601), comprovando a realização do serviço dentro do prazo de validade e em conformidade com o contrato firmado entre as partes.

Não configurada prática abusiva ou onerosidade excessiva, afastando-se a nulidade da cláusula contratual e a restituição dos valores cobrados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Verificada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem objeto do contrato de financiamento, é legal a cobrança da respectiva tarifa, não configurando prática abusiva ou nulidade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358;

STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000053-15.2020.8.08.0027

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira visando à reforma da sentença que declarou a nulidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, considerando a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ).

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, desde que comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

No caso em tela, a instituição financeira apresentou o termo de avaliação de veículo (Id. nº 10923601), comprovando a realização do serviço dentro do prazo de validade e em conformidade com o contrato firmado entre as partes.

Não configurada prática abusiva ou onerosidade excessiva, afastando-se a nulidade da cláusula contratual e a restituição dos valores cobrados.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Verificada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem objeto do contrato de financiamento, é legal a cobrança da respectiva tarifa, não configurando prática abusiva ou nulidade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358;

STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco requerido. Nesse aspecto, requer a declaração da nulidade e abusividade de diversas cláusulas contratuais, bem como condenação do banco a restituir em dobro os valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inicial, a fim de declarar a nulidade cláusula de tarifa de avaliação do bem, e, via de consequência, CONDENO a ré a restituir em dobro o referido valor à autora, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, bem como juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que o serviço foi prestado, cumprindo a Resolução n° 3919/2010, bem como a jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela total improcedência dos pedidos exordiais e concessão de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No que tange à cobrança da tarifa de avaliação do bem, verifica-se que a recorrente comprovou a efetiva prestação do serviço, apresentando nos autos o termo de avaliação do veículo (Id. nº 10923601), correspondente ao bem objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Cumpre salientar que o contrato foi firmado em 27 de abril de 2018, dentro do prazo de validade de 30 dias do referido termo de avaliação, emitido em 11 de abril de 2018.

Dessa forma, reconheço a regularidade e legalidade da cobrança, afastando qualquer indício de prática abusiva por parte da instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Nesse sentido, em decorrência da comprovação de efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento, devida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Dessa forma, entendo pela improcedência do pleito autoral pela restituição em dobro dos valores adimplidos pela referida tarifa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)